Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738948-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR CIRINO DE SOUZA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR CIRINO DE SOUZA FILHO contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora (ID 208355872, autos originais). Na origem, foi bloqueada a quantia de R$ 2.920,50, via SISBAJUD, na conta do executado/agravante do Santander. O devedor impugnou a penhora sob o argumento de se tratar de verba remuneratória, portanto, impenhorável. Em suas razões, o agravante reitera a impenhorabilidade da verba salarial (ID 64082459). Requer a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64082495/96). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar e com base no poder geral de cautela, é o caso de ser deferido, de ofício, o efeito suspensivo. Na hipótese, a execução do acordo referente à cobrança de taxas condominiais se arrasta desde 2022. A penhora, via SISBAJUD, foi exitosa para parte do crédito exequendo, cujo valor total é de R$ 31.569,44 (atualizado em junho de 2024). Foi bloqueada a quantia de R$ 2.920,50, via SISBAJUD, na conta do executado/agravante do Santander. O agravante é empregado da VIRTUAL DF SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA e comprovou que recebe sua remuneração na conta vinculada ao Banco Santander. O perigo de dano é iminente com a determinação de expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO, por cautela, o efeito suspensivo. FACULTO ao agravante trazer aos autos os 3 últimos contracheques (apenas o informe de férias não é suficiente para a análise de mérito) e o extrato bancário completo (dos últimos 3 meses) das contas de sua titularidade vinculadas aos bancos Itaú e Santander. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator